Tribunal: TJMT
Processo: 1004864-10.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004864-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROLDAO NUNES FERRAZ - CPF: 065.882.631-04 (RECORRENTE), BENEDITO SERGIO ASSUNCAO SANTOS - CPF: 314.632.901-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:

1004864-10.2025.8.11.0001
.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
ESPÓLIO DE ROLDÃO NUNES FERRAZ, representado por IDELUCIA FERREIRA SILVA FERRAZ.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 22 A 25/9/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR PARA TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. FALECIMENTO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA TUTELA ESPECÍFICA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VIABILIDADE. ASTREINTES EXIGÍVEIS ATÉ O ÓBITO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO FORMULADO NA INICIAL. INOVAÇÃO VEDADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo espólio do reclamante contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de obrigação de fazer ajuizada para transferência hospitalar de paciente vítima de AVC. Apesar de liminar determinando a transferência, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, o Estado não cumpriu a ordem. No curso do processo, sobreveio o falecimento do autor.

O espólio requereu a conversão em perdas e danos, postulando pagamento da multa (R$ 70.000,00) e indenização por danos morais (R$ 50.000,00). O juízo de origem indeferiu o pedido, reconhecendo perda de objeto e ausência de pedido inicial quanto a danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos após o falecimento do autor e a consequente impossibilidade de cumprimento da liminar; (ii) estabelecer se é admissível pedido de indenização por danos morais não formulado na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC, art. 499, autoriza a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos quando impossível a tutela específica, ainda que não haja requerimento expresso.

O STJ consolidou entendimento de que a conversão é cabível em qualquer fase processual, sempre que inviável o cumprimento da obrigação original (REsp no 2.121.365/MG, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 03.09.2024).

A multa diária, prevista no CPC, art. 537, §4o, tem natureza coercitiva, mas, uma vez configurado o descumprimento, é exigível até o falecimento do autor, transmitindo-se aos sucessores como direito patrimonial.

O pedido de indenização por danos morais não pode ser apreciado, por configurar inovação não deduzida na inicial, devendo ser objeto de ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação específica, ainda que não haja pedido expresso.

A multa cominatória é exigível até a data em que se torna inviável o cumprimento da obrigação, transmitindo-se aos sucessores.

Pedido de indenização por danos morais não formulado na petição inicial configura inovação processual e deve ser deduzido em ação própria.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI e IX; 499; 537, §4o; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.099/1995, arts. 2o e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.121.365/MG, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 03.09.2024, DJe 09.09.2024; TJ-RJ - APELAÇÃO: 00065862820198190052 202100189725, Relator.: Des(a). CARLOS EDUARDO DA ROSA DA FONSECA PASSOS, Data de Julgamento: 22/10/2021, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18a CÂMARA CÍVEL.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Espólio de Roldão Nunes Ferraz, representado por sua esposa Idelucia Ferreira Silva Ferraz, contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, VI e IX, do CPC.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer proposta por Roldão Nunes Ferraz contra o Estado de Mato Grosso, objetivando sua transferência para um leito de UTI para tratamento de acidente vascular cerebral (AVC). Foi deferida liminar determinando que o Estado providenciasse a transferência no prazo de 12 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 300.000,00.

Apesar da concessão da liminar e da intimação do Estado,
não
houve o cumprimento da ordem judicial.

Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao CEJUSC da Saúde Pública, que autorizou a realização do procedimento junto à empresa COT - Medicina Especializada Ltda. Contudo, durante a tramitação, sobreveio o falecimento do autor em 03/02/2025.

Diante do óbito, a esposa do autor requereu a emenda à inicial para converter a ação de obrigação de fazer em ação de perdas e danos, pleiteando o pagamento da multa diária pelo descumprimento da liminar (R$ 70.000,00) e indenização por danos morais (R$ 50.000,00).

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de conversão e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender que houve perda do objeto da ação e que não subsistia a possibilidade de exame do mérito da controvérsia, uma vez que a parte autora não havia pleiteado a condenação do requerido ao pagamento de danos morais na petição inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a possibilidade de conversão da ação de obrigação de fazer em perdas e danos, argumentando que o descumprimento da ordem judicial liminar e a negligência estatal contribuíram para o óbito do paciente.

Alega que o dano moral decorre diretamente do descumprimento da liminar e da omissão do Estado, sendo desnecessário pedido expresso na inicial. Invoca o princípio da reparação integral e a responsabilidade civil do Estado por omissão.

O Estado de Mato Grosso
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público declinou de sua intervenção por entender que a matéria discutida é de natureza patrimonial individual, não envolvendo interesse público primário que justifique sua atuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar a possibilidade de conversão da ação de obrigação de fazer em perdas e danos após o falecimento do autor, considerando o descumprimento da ordem judicial que determinava sua transferência para leito de UTI.

Inicialmente, cabe destacar que os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95. Tais princípios orientam a interpretação das normas processuais de modo a garantir o efetivo acesso à justiça e a resolução do conflito.

No caso em análise, a sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender que, com o falecimento do autor, houve perda do objeto da ação original (obrigação de fazer) e que não seria possível a conversão em perdas e danos porque não havia pedido expresso de danos morais na petição inicial.

Contudo, verifica-se que a sentença merece parcial reforma.

O artigo 499 do Código de Processo Civil estabelece que "a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente". No presente caso, é evidente a impossibilidade de cumprimento da tutela específica (transferência para UTI), em razão do falecimento do autor.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, quando impossível o cumprimento da obrigação original, é medida que se impõe para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Não se trata de alteração do pedido, mas de adequação da pretensão à nova realidade fática, em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "
é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente do pedido do titular do direito subjetivo, em qualquer fase processual, quando verificada a impossibilidade de cumprimento da tutela específica
" (Informativo no 826 – Resp no 2.121.365-MG), vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOCORRÊNCIA. ARTS. 461, §1o, DO CPC/1973 E 499 DO CPC/2015.
CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. VIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA TUTELA ESPECÍFICA
. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. III - Conforme o disposto nos arts. 461, §1o do CPC/1973 e 499 do CPC/2015, as prestações de fazer e não fazer devem, prioritariamente, ser objeto de tutela específica, somente podendo ser convertidas em prestação pecuniária em duas hipóteses: a pedido expresso do credor; ou quando não for possível a obtenção da tutela específica ou do resultado prático equivalente ao adimplemento voluntário. IV - Na linha de pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente do pedido do titular do direito subjetivo, em qualquer fase processual, quando verificada a impossibilidade de cumprimento da tutela específica
. Precedentes. V - Caso a mora do devedor torne inviável a concessão da tutela específica pleiteada na inicial, pode a obrigação ser convertida em reparação por perdas e danos, não configurando, automaticamente, carência superveniente do interesse processual. VI - Recurso Especial parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à origem.
(REsp no 2.121.365/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 9/9/2024) (grifei).

Quanto à multa diária fixada na decisão liminar, observo que esta foi estabelecida como meio coercitivo para garantir o cumprimento da obrigação de fazer.

Conforme documentado nos autos, o Estado foi devidamente intimado da decisão em
28/1/2025
(ID 297244908) e não cumpriu a determinação judicial no prazo estabelecido de 12 horas.

O descumprimento da ordem judicial perdurou desde a intimação até o falecimento do autor em 3/2/2025
,
totalizando 6 (seis) dias
. Considerando a multa diária de R$ 10.000,00, o valor devido a título de
astreintes
seria de R$ 60.000,00.

O artigo 537, §4o do CPC estabelece que "
a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado
".

No caso, a multa incidiu até o momento em que se impossibilitou o cumprimento da obrigação, ou seja, até o falecimento do autor.

Ressalta-se que a finalidade da multa cominatória não é enriquecer a parte, mas, sim, coagir o devedor ao cumprimento da obrigação.

No entanto, uma vez configurado o descumprimento, a multa é devida e pode ser executada pelos sucessores do autor, como direito patrimonial transmissível.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. Direito à saúde. Dever estatal. Atuação do Judiciário na implementação de políticas públicas. Tutela provisória de urgência concedida, fixada multa horária. Obrigação de transferência de UPA para hospital dotado de UTI.
Falecimento da paciente no curso do processo. Sentença extintiva pela perda do objeto, sem confirmação da tutela. Error in procedendo. Caráter personalíssimo da obrigação, o qual não exclui a transmissibilidade, à herdeira, dos efeitos patrimoniais da tutela provisória. Sucessão processual cabível. Nulidade do decisum. Precedentes do STJ
e deste Tribunal. Recurso provido.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00065862820198190052 202100189725, Relator.: Des(a). CARLOS EDUARDO DA ROSA DA FONSECA PASSOS, Data de Julgamento: 22/10/2021, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18a CÂMARA CÍVEL)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, verifica-se a
impossibilidade
de acolhimento no presente momento processual.

Diferentemente da multa cominatória, que decorre diretamente do descumprimento da ordem judicial,
a pretensão indenizatória por danos morais constitui pedido novo
,
não contemplado na petição inicial
, consubstanciando em inovação recursal, o que é vedado.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos limita-se ao equivalente pecuniário da obrigação não cumprida e às sanções pelo descumprimento (multa),
não abrangendo automaticamente a indenização por danos morais
, que demandaria pedido específico na inicial ou aditamento oportuno.

Embora seja compreensível o sofrimento experimentado pelos familiares em razão do falecimento do autor, possivelmente agravado pela não transferência para UTI, tal pretensão indenizatória deve ser objeto de ação própria, com ampla possibilidade de produção de provas e exercício do contraditório pelo Estado.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, tem-se que o recurso interposto deve ser acolhido parcialmente, nos sentido de converter a obrigação de fazer em perdas e danos, limitados ao valor da multa cominatória pelo descumprimento da decisão judicial, restando
prejudicado
o pedido quanto à indenização por danos morais.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 60.000,00
(sessenta mil reais) a título de multa cominatória pelo descumprimento da decisão judicial.

Por fim, determino que sobre o valor da condenação incida exclusivamente a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, desde o evento danoso (09/10/2023), nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, considerando que todos os fatos relevantes para o caso ocorreram após 09/12/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025